Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto majorado em razão da prática durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Em relação à tese de ausência de consumação delitiva de subtração do veículo e ocorrência de mera tentativa de furto de uma das rodas do veículo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de restar demonstrado que o acusado teve o intento de subtrair o veículo e não apenas uma roda, conforme a teoria da amotio, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva.
2. Inobstante o apelante defender a aplicação do princípio da insignificância, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em conta que, além de restar comprovado a subtração do veículo e não apenas de uma das rodas, o valor da res furtiva (veículo automotor) não é de pequeno valor.
3. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, e sendo constatada a ocorrência de erro material que beneficia o réu, mantém-se a dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.